Tribunal: TJPA
Processo: 0804424-51.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0804424-51.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO DETRAN/PA, DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARÁ, BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 DO DETRAN/PA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno opostos contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de efeito suspensivo ativo, formulado pela agravante, visando à suspensão da Concorrência nº 03/2022 do Detran/PA. A agravante alega ilegalidades editalícias que restringiriam a competitividade do certame, como exigências específicas de fornecimento de botoeiras sonoras com características exclusivas, apontando violação aos princípios da isonomia e da ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, mediante comprovação da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada, fundamentada na ausência dos requisitos autorizadores para a tutela de urgência, destacou que não foi comprovada a alegada restrição à competitividade do certame, considerando-se que há outros fabricantes aptos a atender às especificações do edital.

4. O princípio da vinculação ao edital exige o cumprimento das regras editalícias previamente estabelecidas, inexistindo, no presente caso, elementos probatórios capazes de demonstrar a ilegalidade das exigências impugnadas.

5. A via do agravo interno não comporta dilação probatória, sendo inadequada para questões que demandem maior apuração fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo ativo em recurso de apelação exige a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

2. A ausência de comprovação de ilegalidades no edital impede a suspensão do certame licitatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, § 4º; Lei nº 8.666/93, arts. 3º e 43, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.894.069/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/6/2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2019.00611143-75, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 18/2/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO/ TUTELA RECURSAL EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA
., com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo ativo para suspender a Concorrência nº 03/2022 do DETRAN/PA.

Em suas razões, a agravante alega que o edital apresenta exigências específicas (como a de botoeiras sonoras com características exclusivas), favorecendo determinados fabricantes
,
aduzindo que existiriam ilegalidades editalícias que restringem a competitividade do certame.

Aponta ausência de comprovação de alternativas no mercado capazes de atender às especificações impostas.

Argumenta que o princípio da vinculação ao edital não pode ser invocado para manter exigências ilegais.

Sustenta que as ilegalidades editalícias devem ser corrigidas para garantir a lisura do certame.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, para deferir o pedido de suspensão do certame até o julgamento do mérito da Apelação Cível, ou, alternativamente, que o recurso seja apreciado pelo colegiado.

O agravado, em contrarrazões (ID. 19630727), defende que a decisão agravada deve ser mantida e pugna pela rejeição do recurso.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que a decisão agravada se apresenta em sintonia

com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante suscita
ilegalidades editalícias que
alega restringirem
a competitividade em processo licitatório, no entanto, ressalta-se que o decisum agravado
se limitou
a apreciação do pedido de tutela formulado anteriormente ao apelo e não se admite dilação probatória em grau recursal.

Assim, a concessão da medida requerida, nos termos do artigo 1012, §4º, do CPC/2015, exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

De início e sem delongas, examinando o processo de forma compatível com esta fase procedimental e, registre-se, sem antecipação do julgamento da apelação, constata-se que não há plausibilidade na argumentação exposta pela agravante, por não
estarem
presentes os requisitos autorizativos para a concessão da tutela pleiteada.

Além do mais, quanto ao exame da matéria, para o fim da concessão de tutela, pela celeridade que lhe é peculiar, dispensa digressão acerca de toda a temática que envolve os fatos, a qual merecerá o devido exame por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Com efeito, é importante salientar não estar presente a verossimilhança da alegação de lesão, tendo em vista que, a agravante não de desincumbiu de afastar os fundamentos empossados pelo juízo a quo.

Nesta senda, vislumbramos o consignado pelo magistrado sentenciante que:

“Ora, a decisão liminar se baseou na violação do princípio da ampla concorrência, tendo em vista que, inicialmente, houve a consideração de que apenas uma empresa fabricaria botoeiras adequadas as exigências delimitadas no edital regulamentar,
contudo, posteriormente, viu-se que outras empresas, também participantes do certame, apresentaram expertise neste ramo, de modo que a concorrência não se mostrou violada.

De toda sorte, como bem se vê, os argumentos colacionados na inicial, não se mostram indenes de dúvida, revolvendo a necessidade de se investigar, mediante oportuna dilação probatória, a concretude dos fatos relatados pela impetrante.

O Mandado de Segurança se constitui numa das mais singelas e expeditas providências judiciais. Contudo, exige a comprovação de plano da violação do direito.

É certo dizer, portanto, que a impetrante não se desincumbiu do ônus de provar a concretude da ilegalidade apontada, tornando insuficiente sua irresignação e suas alegações, de modo que os argumentos não ultrapassam o campo conjectural.

Assim, não se admite que a simples alegação de ilegalidade se preste para demonstrar violação de direito, portanto a estreita via do Mandado de Segurança não é o caminho a ser adotado, posto que não admite a produção de provas relacionadas à fatos que demandam a dilação probatória.”

Posto isso, não foi demonstrado, de maneira cabal, ilegalidade cometida pelo agravado, uma vez que consta da ação principal informações da autoridade coatora de que existem outros fabricantes no mercado dos produtos de características similares, situação que não permite respaldar a concessão da tutela, isto é, já que inexiste comprovação da alegação pela agravante de restrição à competitividade e de excesso de requisitos e exigências no certame.

Em vista das demais ilegalidades apontadas pela agravante, é importante salientarmos mais uma vez que a observância do princípio da vinculação ao edital é medida imperativa, devendo ser cumpridas as regras editalícias.

Sob esse viés, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ART. 43, § 3º, DA LEI 8.666/93. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, APÓS A FASE DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE DILIGÊNCIA APENAS PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Consdon Engenharia e Comércio Ltda contra ato praticado pelo Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP e outros, com objetivo de obter a nulidade dos atos administrativos de habilitação das licitantes CGS Construção e Comércio Ltda e Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda, em relação aos lotes 13, 18, 40 e 54 da Concorrência 5/2017 do DER/SP. A sentença concedeu, em parte, a segurança, para o fim de declarar a nulidade da habilitação da empresa CGS Construção e Comércio Ltda, mantendo a habilitação da empresa Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda. O acórdão recorrido, após rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita, de ausência dos pressupostos processuais e de litispendência, bem como a impugnação ao valor da causa, manteve a sentença.

III. Inexistente violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Não incidência, no caso, das Súmulas 280 e 283, do STF, de vez que o acórdão recorrido não examinou o art. 40 da Lei estadual 6.544/89, tampouco o item 16.14 do edital, fundamentando-se ele na interpretação do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93. De qualquer sorte, no Recurso Especial sustenta a recorrente que a previsão do item 16.14 do edital não poderia "contrariar as normas e princípios estabelecidos pela Lei de Licitações", na forma do art. 44, caput, da referida Lei. V. Não se trata de exame de validade de lei local contestada em face de lei federal, cuja apreciação compete ao Supremo Tribunal Federal, porquanto o acórdão recorrido fundamentou-se em dispositivo de lei federal para dirimir a controvérsia.

VI. Não há falar em necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos ou em incidência da Súmulas 5 e 7 do STJ, porquanto os fatos encontram-se bem delineados no acórdão recorrido - que registra, expressamente, que a matéria fática, além de comprovada documentalmente, restou incontroversa -, cabendo apenas a sua subsunção à norma jurídica aplicável, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.519.987/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2015;AgInt no REsp 1.713.760/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/05/2019.

VII. O princípio da igualdade, um dos postulados que norteiam a licitação, impõe ao Poder Público a observância de tratamento isonômico àqueles que se encontrem na mesma situação jurídica.

VIII. O acórdão recorrido considerou que, "conforme restou demonstrado nos autos, e restou incontroverso, a empresa Vanguarda não se ateve estritamente ao Edital no tocante à apresentação do balanço patrimonial, tendo apresentado inicialmente balanço contábil de empresa diversa (Jardiplan). Em razão disso, a Comissão de Licitação autorizou a inclusão do balanço contábil correto, sob a justificativa de que tal medida estaria enquadrada na hipótese acima analisada", ou seja, no art. 43, § 3º da Lei 8.666/93.

IX. Nesse contexto, a apresentação de documento novo, consubstanciado no balanço patrimonial correto - circunstância fática delineada no acórdão - não se enquadra na hipótese autorizada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, que permite à Comissão de Licitação apenas "a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta".

X. Na forma da jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital" (STJ, REsp 1.717.180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2021.

XI. Como o entendimento do Tribunal de origem não encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que não admite a inclusão, em momento posterior, de documento novo, que deveria constar da fase de habilitação, deve ser provido o Recurso Especial, para conceder a segurança, a fim de considerar inabilitada a empresa Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda, nos lotes 13, 18, 40 e 54 da Concorrência 5/2017 do DER/SP.

XII. Recurso Especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.894.069/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Ainda nesse sentido, colaciona-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO DE NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário virtual com início em 05/07/2021 até 12/07/2021. Belém, 12 de julho de 2021. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5700243, 5700243, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. INCISO I, DO § 1º, DO ART. 30, DA LEI 8.666/93. NÃO APRESENTAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. 1- Decisão, em mandado de segurança, que deferiu pedido de tutela antecipada da impetrante, desclassificada no certame por não ter apresentado atestado de responsabilidade técnica do profissional compatível com o objeto da licitação, determinando a suspensão do procedimento licitatório da 4ª Licitação para Concessão Florestal ? Conjunto de Glebas Mamuru e Arapiuns ? Lote II ? Concorrência nº 001/2017; 2- Cláusula editalícia visa a comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, bem como do aparelhamento pessoal adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, nos termos dos ditames do art. 30, incisos II e IV e § 1º, I, da Lei 8.666/93; 3- Segundo o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação visa à garantia da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, devendo ser processada e julgada conforme, dentre outros, os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; 4-
O edital regulador constitui a ?lei? do certame, cuja aplicação é obrigatória em decorrência do princípio da legalidade estrita, de forma que, existente regra editalícia prevendo que o profissional deve possuir atestado de responsabilidade técnica, conforme manda o inciso I, do § 1º, do art. 30, da Lei de licitações, não se pode fugir ao ordenamento, sendo imperiosa a apresentação do documento comprobatório dessa condição;
5- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se configura no caso; 6- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(2019.00611143-75, 201.123, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-26)

Assim sendo, não constatando, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, não merece acolhimento, eis que, inexiste comprovação da alegação pela agravante de restrição à competividade e de excesso de requisitos e exigências no certame.

Ademais
,
evidencia-se equívoco na escolha do rito, pois não se admite dilação probatória em grau recursal, muito menos, em matéria não apreciada por ocasião da pendência de julgamento do mérito recursal.

Como evidenciado, inexistem razões plausíveis para o deferimento da liminar ora pretendida.

Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/03/2025